Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702229-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELMA ALVES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a embargante a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente no procedimento cirúrgico de curetagem. Ocorre que a petição veio desacompanhada das provas, já que não é possível visualizar os arquivos. Dessa forma, defiro o prazo de 48 horas para que a agravante junte provas legíveis e idôneas que atestem as sua alegações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito